Tribunal: STF
Processo: HC 266801
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.745.317/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), porque, em resumo: 

[...] no dia 13 de setembro de 2021, por volta da 1h, na Rodovia MGC 135, n. 347, Montes Claros-MG, o denunciado, ANDERSON ARRUDA FERRAZ, com a intenção de matar, efetuou vários golpes com uma faca contra a vítima JOÃO FLÁVIO RODRIGUES DIAS, causando-lhe as graves lesões corporais descritas no Relatório de Necropsia de fls. 56-59, as quais foram a causa eficiente de seu óbito. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 16 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula nº 182 do STJ e no art. 1.021, § 1º, do CPC. 
5. A defesa sequer alegou, no agravo regimental, a inaplicabilidade dos óbices processuais apontados na decisão monocrática ao caso, limitando-se a alegações genéricas que não dialogam com os fundamentos da decisão agravada. 
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo regimental deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “quebra da cadeia de custódia”; (b) “nulidade da perícia”; (c) “júri com a opinião formada, pois já sabiam do ocorrido por todos esses meios de comunicações”; (d) “decisão prolatada pelo Conselho de Sentença contrária à prova dos autos”; e (e ) “excesso na punição”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade da condenação ou redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente